Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700240-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em face do Distrito Federal, no PJe 0708639- 09.2024.8.07.0016. Esclarece que necessita realizar os procedimentos cirúrgicos de EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO / CÁLCULO EM URETER e de URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA, nos termos da prescrição médica. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, inicialmente, em 01/08/2022, para consulta com urologista. Posteriormente foi reincluída, com diagnóstico de Calculose do Rim e do Ureter para realização do procedimento, em 28/03/2023, com Risco VERMELHO e novamente em 11/09/2023 para extração de corpo estranho no ureter (cálculo), também com Risco VERMELHO. Conforme informações do Sistema de Regulação, ID 185393240, pág. 8/11, o Sistema de Regulação requereu reavaliação do caso, para caso persista a indicação da cirurgia, seja a paciente reincluída. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, antes a COVID/19 e agora Dengue, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Ofício ID 185393243, pág. 4, que esclarece que a cirurgia da agravante já foi autorizada, cuja validade é de 90 (noventa) dias, ou seja, está válida até o mês de Fevereiro/2024, a ser realizada no Hospital São Mateus, pois, os Hospitais da Rede não poderão realizar o procedimento em face da indisponibilidade de material cirúrgico indispensável. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito